Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700767-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME AGRAVADO: OSMAN PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento, posto que tempestivo. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora